Tribunal: STF
Processo: Rcl 50957
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Thiago Rodrigo Fernandes Campache contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos do Processo 1001383-20.2019.5.02.0011, que teria desrespeitado, em tese, a autoridade do decidido na ADI 5.766/DF.



    Narra o seguinte:



    “[o] ora Reclamante, nos autos do Proc. 1001383- 20.2019.5.02.0011, com o resultado da sentença rescindenda – documento em anexo – foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa – totalizando R$ 5.880,51.



    Deste modo, o Reclamante foi intimado para comprovação dos referidos honorários, tendo ocorrido, posteriormente, o bloqueio em conta dos valores devidos.



    Todavia, tem-se que, em razão do julgamento realizado pelo STF na ADC 5766 (sic), houve a declaração da inconstitucionalidade dos arts. 790-B, caput e parágrafo 4° e art. 791-A, parágrafo 4° da CLT, quanto aos honorários devidos pelo beneficiário da justiça gratuita, como no caso do ora Requerido. 



     Portanto, conforme restará demonstrado a seguir, a decisão proferida não merece prosperar, levando em consideração que houve violação ao entendimento consubstanciado por esse Tribunal.”(págs. 3 e 4 da petição inicial – grifos no original).



    Nesse contexto, argumenta que



    “[d]estaca-se que, no último dia 20 de outubro de 2021, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade da lei trabalhista que prevê a obrigação de que o beneficiário da justiça gratuita arque com os valores referente aos honorários sucumbenciais e periciais, ainda que obtenham em juízo crédito suficiente para tanto.



     Convém ponderar que não há que se falar em ofensa à coisa julgada, proveniente do quanto expresso no art. 5°, XXXVI da CF, eis que o tema é passível de retroatividade, ante a declaração de INCONSTITUCIONALIDADE, visto que à época da decisão vigorava a presunção de constitucionalidade na norma em que foi fundada, presunção essa reforçada pelo controle difuso de constitucionalidade sempre passível de exercício.



    Tem-se que o quanto disposto no artigo 791-A da CLT e a condenação do Reclamante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, mitiga o direito fundamental à assessoria judicial gratuita e o direito fundamental ao acesso à Justiça.



     Assim, a Juíza do Trabalho da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP – Proc. 1001383-20.2019.5.02.0011 ao proferir o bloqueio dos valores referentes aos honorários periciais, violou frontalmente decisão proveniente do STF. 



    Tal decisão foi prolatada de forma irregular, pois confrontou posicionamento consolidado por este Tribunal. 



    Portanto, ante o quanto exposto, requer-se o DESBLOQUEIO dos valores relativos aos honorários – R$ 5.881,51, bem como a declaração da INEXIBILIDADE da condenação do Reclamante ao pagamento destes.” (pág. 5 da inicial – grifos no original). 



    Ao final, requer a cassação do ato, nos seguintes termos:



    “[q]ue julgue procedente a presente reclamação, cassando a decisão proferida por MARA REGINA BERTINI, Juíza do Trabalho da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP – Proc. 1001383-20.2019.5.02.0011, que violou o entendimento proveniente da ADC 5766 (sic), declarando-se INEXIGIVÉL a condenação do Reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como o DESBLOQUEIO dos valores em conta. ” (pág. 6 da petição inicial – grifos no original). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, tenho que não merece prosperar o pedido formulado na presente reclamação. 



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF):



    “Art.156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”



    No caso dos autos, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, que teria desrespeitado, em tese, a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADI 5.766/DF.



    A decisão reclamada, por sua vez, possui o seguinte conteúdo:



    “DESPACHO 



    Vistos. 



    Ante a tentativa frustrada de intimação pessoal do autor, renove-se a intimação deste, na pessoa de seu patrono constituído nos autos, para comprovar o pagamento dos honorários advocatícios devidos, no prazo de 5 dias. 



    Decorrido o prazo pagamento voluntário, expeça-se mandado para pesquisa SISBAJUD, conforme requerido à fl. 223 (Id d633cf9). 



    Juntado o resultado aos autos, dê-se ciência à reclamada, ora exequente, com prazo de 5 dias para definição de diretrizes para prosseguimento, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo Provisório, onde aguardarão provocação nos termos do art. 11-A da CLT. 



    SAO PAULO/SP, 31 de maio de 2021.” (pág. 6 do documento eletrônico 5). 



    Observo que o despacho supra mencionado não tem caráter decisório ou terminativo e que busca, apenas dar andamento ao processo. 



     Nota-se ainda, que a referida decisão paradigma (ADI 5.766/DF) ainda não possui acórdão publicado e trata da discussão sobre a constitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que tem como parte do tema a cobrança de honorários sucumbenciais do hipossuficiente.



    Assim, como se percebe pela leitura da decisão, o Juízo reclamado não se manifestou sobre a tese aventada pelo reclamante. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 



    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).



    A ausência de identidade material, com apresentação de fundamentação específica, entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma invocado inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal. 



    No mesmo sentido, destaco recente decisão do Min. Gilmar Mendes, na Rcl 44.680/SP, que diz:



    “[...] verifica-se que o ato ora reclamado não possui caráter decisório, tratando-se tão somente de ato instrutório da reclamação trabalhista. Evidente a ausência de manifestação do Juízo reclamado acerca das teses aventadas pela reclamante. 



    Desse modo, a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e a decisão reclamada não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.” (grifei)



    Ademais, outro óbice intransponível é o fato de que a decisão questionada foi proferida em 31/5/2021 e o julgamento do acórdão paradigma desta Suprema Corte ocorreu apenas em 20/10/2021, sendo, portanto, incabível suscitá-lo como parâmetro desta reclamação.



    Com efeito, o Tribunal entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 



    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 



    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Como é cediço, a reclamação constitucional tem por finalidade aferir, no caso concreto, se houve desrespeito à decisão do STF ou usurpação de sua competência. As hipóteses de cabimento estão previstas em rol exaustivo na Constituição, não sendo possível utilizá-la em situações diversas daquelas para as quais foi criada.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator